Tribunal: TJDFT
Processo: 0009124-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0009124-16.2015.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REU: PALADIUM MAGAZIN COMERCIAL LTDA D E S P A C H O Esclareça o réu PALADIUM MAGAZIN COMERCIAL LTDA o motivo de requerer, na petição de id 75819841, o levantamento de 50% do valor depositado judicialmente. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora